Tribunal: TJSP
Processo: 3003873-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DE OMISSÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003873-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SAO PAULO, é embargada ROGÉRIO EUGENIO CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 3003873-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.358 JV
2
Embargos de Declaração no 3003873-93.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargada: Lucia Obrecht Bernasconi
Voto no 35.358
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ALEGADA A
OCORRÊNCIA
DO
DEFEITO
DE
OMISSÃO

DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO
AO ART. 1.022 do NCPC - REJEIÇÃO.
A pretensão de rediscussão da matéria apreciada
implica infringência não admitida pelo art. 1.022 do
NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo apresentou embargos
declaratórios, alegando a ocorrência do defeito de omissão, considerando que
o v. aresto não se manifestara a respeito da existência de IRDR's (Temas 23 e
31) sobre a matéria, tampouco a existência de disposições infraconstitucionais
que impedem a concessão de liminares contra o Poder Público,
prequestionando a matéria, pedindo acolhimento do recurso.
É o relatório.
Busca a embargante, através dos presentes embargos
declaratórios, conferir efeito modificativo ao julgado, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pela embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do NCPC no
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 3003873-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.358 JV
3
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto trouxera a fundamentação necessária para manter a r. decisão
recorrida, reportando-se expressamente “no sentido de que o tempo de serviço
prestado antes da reestruturação efetuada pelas Leis Complementares nos
1.063/08 e 1.152/11, que suprimiu as 5a e 4a Classes da carreira de
investigador de polícia, deve ser computado para fins de progressão, sob
pena de causar severo prejuízo ao servidor”, bem como afastando as
disposições infraconstitucionais que vedam a concessão de liminares contra o
Poder Público, conforme se verifica de fls. 25/26 do v. aresto embargado,
deixando de se manifestar a respeito dos citados IRDR's mencionados pela
embargante, vez que inerentes à apreciação do MM. Juiz a quo.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão, nos moldes do art. 93, IX, da CF.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Basta conferir o julgamento do Agravo Regimental no 627816-
MG, ocorrido em 3.2.2005 que consignou:
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II, do
CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas
partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-
se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção.”
Destarte, importante deixar consignado que os embargos
declaratórios não se mostra via adequada para rediscutir a matéria já analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Embargos de Declaração Cível no 3003873-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.358 JV
4
e julgada, devendo a embargante valer-se dos meios próprios para tanto, até
porque não se “não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT
527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da via
declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa
(REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pela embargante não encontra
guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam para fins de
prequestionamento, admitido, no entanto, de acordo com os termos da
Súmula no 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator